Tribunal: STF
Processo: Rcl 63067
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 e 6.021. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS TIDOS POR INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Banco Fibra S/A, em 17.10.2023, contra decisão proferida pelo juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação n. 0000226-71.2014.5.02.0086, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. O juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elen Regina da Silva na Reclamação Trabalhista n. 000226.71.2014.5.02.0086 condenando o Banco Fibra S/A ao pagamento de verbas trabalhistas e, a respeito da correção monetária, determinou:



    “Correção monetária na forma do art. 459 da, CLT e da Súmula 381 do TST. Juros, nos moldes do art. 39, § 1º da Lei 8177/91, art. 883 da CLT e Súmula 200 do TST” (fl. 98, e-doc. 6).



    Na planilha de cálculo apresentada pelo perito contábil em sede de execução se esclarece que os cálculos teriam sido elaborados com a utilização do “PJe – Calc”, aplicados “juros de mora 1% ao mês, simples e pro rata die” e que a correção monetária seria calculada “tendo como índice a ‘TR’" (fl. 184, e-doc. 10).



    O Banco Fibra S/A impugnou o laudo pericial e observou que a sentença teria sido omissa sobre o índice de correção monetária a ser utilizado e que, assim, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 seriam de observância obrigatória (fl. 243, e-doc. 10). 



    Salientou ser “inexigível a cobrança de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação e de correção monetária nos termos da TR, ambos de forma autônoma”, pois “deve-se aplicar apenas a taxa SELIC desde a citação” (fl. 244, e-doc. 10). 



    Em resposta a essa impugnação, o perito contábil assim se manifestou:



    “Como podemos observar, não há determinação na r. sentença, para que sejam considerados o ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, como pretende a reclamada. Trata-se de matéria de direito a ser dirimida pelo r. Juízo. Mantenho o laudo neste aspecto” (fl. 6, e-doc. 11).



    Em 14.6.2022, o juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo homologou o laudo pericial (fl. 77, e-doc. 11).



    O Banco Fibra S/A opôs embargos à execução e insistiu na inobservância dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal quanto à correção monetária (fls. 150-158, e-doc. 11).



    Elen Regina da Silva apresentou impugnação à sentença de liquidação (fls. 145-149, e-doc. 11).



    Em 30.9.2023, o juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo não conheceu dos embargos à execução por intempestivos e julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação (fl. 41, e-doc. 12).



    3. O Banco Fibra S/A ajuíza a presente reclamação e sustenta que “a r. decisão, ao homologar cálculos de liquidação que aplicou o índice TR para correção + juros de mora de 1% ao mês, incorreu em clara contrariedade dos termos da decisão de repercussão geral proferida por este E. STF nos autos da ADC 58, julgada em conjunto com a ADC 59, a ADI 5.867 e a ADI 6.021” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta que a decisão reclamada não transitou em julgado.



    Rememora que, “na última sessão plenária de 2020, este E. STF concluiu o julgamento da ADC 58, que tramita em conjunto com a ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.02” e que, “por maioria de votos, restou decidido que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC” (fl. 9 e-doc. 1).



    Observa que “a decisão exequenda nos autos da Execução Trabalhista nº 0000226-71.2014.5.02.0086 [foi] omissa quanto ao índice de correção monetária” (fl. 9 e-doc. 1).



    Insiste “deve(r) prevalecer, para a atualização do crédito exequendo, os termos do decidido nos autos da ADC 58, ou seja, aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC” (fl. 9 e-doc. 1).



    Alega que “o afastamento da tese somente deve ocorrer quando o título executivo se manifestar expressamente sobre o índice de correção monetária e os juros de mora, o que não é o caso em debate” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer “a apreciação e o deferimento do pedido liminar, a fim de que seja determinado o sobrestamento de liberação de qualquer valor à autora/exequente nos autos da execução do processo de nº 0000226-71.2014.5.02.0086, até a decisão final proferida nesta Reclamação” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000226- 71.2014.5.02.0086, movida por ELEN REGINA DA SILVA, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADC 58” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão de homologação de cálculos nos quais se determina a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com aplicação da TR, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão do juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo que homologou os cálculos na execução na Reclamação n. 0000226-71.2014.5.02.0086, o Banco Fibra S/A opôs embargos à execução os quais foram julgados intempestivos (fl. 41, e-doc. 12).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    A decisão do juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo que homologou os cálculos na execução na Reclamação n. 0000226-71.2014.5.02.0086 transitou em julgado, pelo que a presente reclamação não pode ser processada. 



    7. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora